Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-58.2019.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000028822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500429-58.2019.8.26.0540/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes JULIANE MONIQUE ALVES DA CRUZ e GILBERTO HENRIQUE DOS
SANTOS BUENO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por JULIANE MONIQUE ALVES DA CRUZ e GILBERTO HENRIQUE DOS
SANTOS BUENO, qualificados nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos
os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500429-58.2019.8.26.0540/50000
§
VOTO No 40267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500429-58.2019.8.26.0540/50000
EMBARGANTES: JULIANE MONIQUE ALVES DA CRUZ
GILBERTO HENRIQUE DOS SANTOS BUENO
EMBARGADA.....: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...............: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIA LUCINDA DA COSTA)
Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento virtual e permanente de
03.12.2019, por votação unânime, NEGOU PROVIMENTO a Apelação
Criminal interposta por JULIANE MONIQUE ALVES DA CRUZ e
GILBERTO HENRIQUE DOS SANTOS BUENO, qualificados nos autos,
mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios fundamentos
(fls. 378/386 - dos autos principais).
Inconformados, JULIANE e GILBERTO opuseram Embargos
de Declaração “... com objetivo de prequestionamento ...”, tempestivamente,
sustentando, em síntese, que “... os fatos imputados aos embargantes
configuraram crime impossível, conforme se extrai dos elementos colhidos no
curso da instrução ...” e que “... Além disso, o fato também foi praticado em
inexigibilidade de conduta diversa. Conforme narrado pela embargante
Juliane, seu marido, Gilberto, informou que caso não realizasse o transporte
do entorpecente, ele poderia morrer dentro da unidade prisional ...”. Encerra,
pleiteando o provimento dos presentes Embargos de Declaração “... para
prequestionar contrariedade do v. acórdão às normas mencionadas, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 1500429-58.2019.8.26.0540/50000
§
as súmulas 282 e 356 da Suprema Corte ...” (fls. 01/04).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.
No caso, alegam os Embargantes que “... os fatos imputados aos
embargantes configuraram crime impossível, conforme se extrai dos elementos
colhidos no curso da instrução ...” e que “... Além disso, o fato também foi
praticado em inexigibilidade de conduta diversa. Conforme narrado pela
embargante Juliane, seu marido, Gilberto, informou que caso não realizasse o
transporte do entorpecente, ele poderia morrer dentro da unidade prisional
...”.
Contudo, quanto às teses aventada pelos Embargantes, constou do
v. Acórdão:
“... Inicialmente, buscam os Apelantes suas absolvições, aduzindo
se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, isso porque
a existência de 'scanner' no estabelecimento prisional impediria, de
qualquer forma, a consumação do crime.
Para caracterização de crime impossível, é necessário não
existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 1500429-58.2019.8.26.0540/50000
§
que não ocorreu no caso dos autos.
O fato do estabelecimento prisional possuir um 'scanner' na
revista, o que impediria o ingresso de materiais não permitidos, não é
garantia de que JULIANE não conseguiria atingir seu intento.
No mais, alegam os Apelantes que o fato teria sido praticado em
inexigibilidade de conduta diversa, eis que, segundo JULIANE, seu
marido informou que, caso não realizasse o transporte de drogas, ele
poderia morrer lá dentro.
Contudo, não há que se falar em excludente de culpabilidade, em
razão da inexigibilidade de conduta diversa, isso porque o fato de
GILBERTO, eventualmente, estar sofrendo ameaças, em razão de dívida
contraída na penitenciária, não autoriza a prática de crimes, ainda mais
de natureza equiparada à hedionda. Deveria o Apelante, pelo contrário,
comunicar o ocorrido às autoridades prisionais para que adotassem as
medidas cabíveis, incluindo, se o caso, sua transferência de
estabelecimento prisional.
Com isso, a conduta dos Apelantes é típica e penalmente
reprovável, devendo ser mantida as condenações exatamente como
impostas na r. sentença ...” (fls. 382 dos autos principais)
Assim, como se constata, o v. acórdão fundamentou
devidamente o afastamento das teses dos Embargantes, não sendo, portanto,
caso de acolhimento de suas pretensões, uma vez que o v. acórdão não padece
de quaisquer vícios nesse sentido.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo
Embargante, portanto, constata-se o seu manifesto interesse em reabrir a
discussão sobre as teses tratadas na Apelação Criminal, que foram
devidamente rechaçadas pelo acórdão embargado, como buscando eternizá-
la, o que se mostra defeso nos limites deste recurso.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
JULIANE MONIQUE ALVES DA CRUZ e GILBERTO HENRIQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Embargos de Declaração Criminal no 1500429-58.2019.8.26.0540/50000
§
DOS SANTOS BUENO, qualificados nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)